Tribunal: TJDFT
Processo: 0716369-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. GENITOR. EMPRESÁRIO À ÉPOCA DA FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ATUALMENTE MOTORISTA DE APLICATIVO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Cotejada a necessidade do menor, que é presumida, as razões expendidas pelo alimentante não são suficientes a fundamentar a redução dos alimentos.
2. Em uma análise perfunctória, são adequados os alimentos fixados em favor do menor, sobretudo porque a redução drástica do que era pago antes, exige cautela, a fim de não comprometer as necessidades do menor.
3. Apesar de o alimentar alegar suportar dívidas em razão do encerramento de suas atividades como empresário e, atualmente exercer a função de motorista de aplicativos, há notícias de que a sociedade empresária foi transferida para os avós paternos.
4. Deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente às necessidades do alimentado.
5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.